Tribunal: TJSP
Processo: 1016337-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com. perdas e danos e pedido de tutela antecipada – Município de São Paulo – Alegação de obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios – Inocorrência – Erro material reconhecido – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para correção do erro material,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com. perdas e danos e pedido de tutela antecipada – Município de São Paulo – Alegação de obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios – Inocorrência – Erro material reconhecido – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para correção do erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016337-24.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado INSTITUIÇÃO
BENEFICENTE NOSSO LAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o
parcialmente os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12098
2
Embargos de Declaração no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Instituição Beneficente Nosso Lar
Comarca: São Paulo
VOTO N° 12098
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apelação Cível
Ação
declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com.
perdas e danos e pedido de tutela antecipada Município de São
Paulo Alegação de obscuridade no acórdão quanto à fixação dos
honorários advocatícios
Inocorrência
Erro material
reconhecido Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
para correção do erro material, sem modificação do julgado.

Vistos. Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em face do acórdão de fls. 253/259, que por
unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE NOSSO LAR, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória de inexistência de
relação tributária cumulada com. perdas e danos e pedido de tutela
antecipada
Município de São Paulo
Insurgência contra
sentença que julgou extinta a ação sem exame do mérito por perda
superveniente do interesse processual em razão do reconhecimento
administrativo da imunidade; afastou o pedido indenizatório e
deixou de condenar a municipalidade requerida nos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12098
3
sucumbenciais Pretensão de reforma da sentença no tocante ao
pedido de indenização por litigância de má-fé e fixação de
honorários sucumbenciais Indenização por litigância de má fé
Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por
má-fé ou de comprovação de prejuízo a justificar a condenação por
aplicação da responsabilidade objetiva do ente público

Honorários advocatícios Extinção da ação após reconhecimento
administrativo da imunidade
Condenação do Município ao
pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios
por aplicação do princípio da causalidade
Possibilidade

Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 3o, inciso I do CPC/2015 Sem majoração
recursal em razão da fixação em grau recursal - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Sustenta o município embargante que há obscuridade no acórdão
uma vez que não restou inequívoco qual seria a importância correspondente ao
“valor atualizado da execução”; o art. 85 § 3o utilizado como parâmetro para
apuração dos honorários advocatícios o “valor da condenação” ou do “proveito
econômico” e no julgado não houve provimento jurisdicional condenatório; o valor
da causa abarca pretensão que foi afastada pelo julgado, não podendo servir de base
de cálculo para os honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para
que a obscuridade seja sanada a fim de orientar as atividades pertinentes ao
cumprimento do julgado.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12098
4
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Em que pesem as alegações do embargante, no caso em tela, não se
verifica obscuridade no julgado.
A respeito dos honorários advocatícios, constou do acórdão:
Conforme posicionamento firmado pelo STJ, a sucumbência,
regulada no Código de Processo Civil, está contida no princípio da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração
do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes (Recurso
Especial n° 664.475 - RS).
(...)
No caso sub judice foi a própria municipalidade que deu causa à
propositura da ação pela autora para ver reconhecida a
imunidade, o que apenas ocorreu após a municipalidade ser
intimada do deferimento do pedido liminar formulado pela autora.
Portanto, cabível a condenação da municipalidade requerida nos
honorários advocatícios.
No tocante ao valor da condenação, a verba honorária deve ser
fixada em consonância com o artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, que
dispõe:
“§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12098
5
salários-mínimos;” Grifei.
Assim dispõe o §2o do art. 85 do CPC:
“(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
No caso dos autos, não mensurado o valor do proveito econômico
ou da condenação, a verba honorária incidiu sobre o valor atualizado da causa,
como constou no acórdão.
Portanto, não deve prevalecer a pretensão de alteração da
condenação ao pagamento da verba honorária nos moldes requeridos. Todavia,
necessária a correção de erro material constante na parte dispositiva do acórdão,
para fins de cumprimento do julgado, nos seguintes termos:
Onde se lê: “Assim, na hipótese dos autos, em razão da extinção da
ação pelo reconhecimento da imunidade da autora em sede administrativa, condena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016337-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12098
6
se a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da execução, sem majoração recursal (§ 11 do
artigo 85 do CPC/15), em razão da verba honorária ter sido fixada em grau
recursal.”.
Leia-se: “Assim, na hipótese dos autos, em razão da extinção da
ação pelo reconhecimento da imunidade da autora em sede administrativa, condena-
se a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, sem majoração recursal (§ 11 do artigo
85 do CPC/15), em razão da verba honorária ter sido fixada em grau recursal.”.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, para correção
do erro material apontado, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao
julgado.
Raul De Felice

Relator